Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-39.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA INDICADA EXTEMPORANEAMENTE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. IMPRUDÊNCIA. MANOBRA IRREGULAR. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO AFETIVO A SUGERIR DESNECESSIDADE DA PENA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em cerceamento de defesa no indeferimento de indicação de testemunha se à Defesa foi oportunizada a apresentação do rol de testemunhas, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal.
2. A condenação deve ser mantida quando comprovado nos autos que a conduta do réu representou falta do dever objetivo de cuidado e imprudência quando realizou, no meio de uma rodovia, manobra irregular de retorno, transpondo faixa contínua de rodagem, causando uma colisão que culminou com a morte da vítima.
3. O perdão judicial somente deve ser concedido quando ficar demonstrado que o agente guarda estreita relação de intimidade ou parentesco com a vítima e, principalmente, que tenha suportado tamanho sofrimento, a ponto de se revelar desnecessária a aplicação de sanção penal.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.